Tribunal: TJMT
Processo: 1023028-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1023028-02.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Cícero de Assis Lima
Impetrado: Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Juara/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pela Defensora Pública Carolina Henriqua Borin Giordano, em benefício de Cícero de Assis Lima, apontando como autoridade coatora o magistrado da 3a Vara da Comarca de Juara.
De acordo com os termos da impetração, o paciente encontra-se denunciado pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal.
A impetrante assevera que a prisão preventiva foi decretada em 26.3.2020, com vistas a garantir a ordem pública, e a medida foi cumprida em 24 de agosto transato.
Aduz que, após o cumprimento do mandado de prisão, o paciente firmou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, o qual foi devidamente homologado pelo Juízo de origem.
Contudo, a impetrante destaca que uma das cláusulas do referido acordo não foi obedecida pelo parquet, concernente ao pedido de desmembramento do feito em relação ao paciente – previsto no item “f” do aludido termo de colaboração premiada.
Ressalta ainda que opôs embargos de declaração contra a decisão que recebeu a denúncia, apontando a omissão relativa ao não desmembramento, e também contra a determinação de que o paciente seja o primeiro, entre os acusados, a ser interrogado judicialmente; porém, os embargos foram rejeitados, sob a alegação de que não haveria prejuízo ao paciente em ter a tramitação do processo em conjunto com os demais acusados, bem como ficou assentado que o paciente seria ouvido sempre após o Ministério Público e antes dos demais acusados.
Sob a ótica da impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, haja vista que cumpriu com suas obrigações firmadas no acordo de delação premiada, ao contrário do Ministério Público que não obedeceu a cláusula “f” do referido termo, além do fato de a autoridade judiciária acoimada de coatora, mesmo após homologado o acordo, não ter deferido o pedido de desmembramento efetuado pela defesa.
A impetrante esclarece que o prejuízo ao paciente é evidente, porquanto “os elementos acerca da temorosidade do paciente podem ser vislumbrados desse o início do caderno policial e dos demais termos firmados no Acordo de Colaboração Premiada, vez que além de consignar em seu interrogatório policial que temia pela sua vida e segurança, este somente aceitou o Acordo após ter garantido os preceitos estabelecidos no art. 5° da Lei 12.850/13 , quais sejam: o direito de cumprir a pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados, além da condução, em juízo, separada dos demais coautores e partícipes, e o direito de participar de audiências sem contato visual com os demais acusados.” (Id 65676478, p. 7).
Assim, busca ver garantido ao paciente o cumprimento do termo de acordo de colaboração premiada, que já foi homologado, não sendo, portanto, cabível, neste momento processual ser descumprido pelo acordante ministerial, com anuência do Juízo de origem, o qual, inclusive, o homologou em sua integralidade.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja determinado à autoridade judiciária apontada como coatora o desmembramento dos autos em relação ao paciente, bem como o direito de ser interrogado em momento posterior aos demais denunciados.
É o relato do necessário.
Como se denota da impetração, almeja-se, em caráter liminar, que seja garantido ao paciente Cícero de Assis Lima o cumprimento dos termos de acordo de delação premiada firmado com o Ministério Público, e homologado pela autoridade judiciária acoimada de coatora, dentre eles o de se ver processado em ação penal desmembrada em relação aos demais denunciados, além de que seja ouvido somente após aqueles.
Contudo, não vejo elementos suficientes de convicção para a concessão liminar da ordem.
A meu ver, a pretensão da impetrante não comporta concessão imediata, nesta fase inicial da ação mandamental, porque em se tratando de arguições de nulidades, ou, no caso, de descumprimento de claúsulas do acordo de delação premiada, entendo que a controvérsia demanda aprofundada análise, cujas circunstâncias devem ser analisadas com toda a acuidade, pelo órgão colegiado, em momento oportuno.
Importante acrescentar que o pedido liminar é manifestamente satisfatório, e, inegavelmente confunde-se com o mérito do writ.
Portanto, tendo em vista que o objeto da ação constitucional enseja o exame mais aprofundado das circunstâncias apontadas na impetração, dependendo, necessariamente de submissão ao órgão colegiado, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se as informações à autoridade judiciária acoimada de coatora.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 10 de novembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator